Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. DEDUÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. CORREÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DO IPVA, SEGURO, TAXA DE LICENCIAMENTO E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO AUTOMÓVEL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. A legislação processual vigente não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal.
II. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o recurso cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
III. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. A falta de sanação, no prazo de 30 dias, dos vícios apresentados pelo veículo autoriza o consumidor a exigir a "substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso", nos termos do artigo 18, § 1o, inciso I, da Lei 8.078/1990.
V. O consumidor responde por gastos com IPVA, seguro, taxa de licenciamento e demais encargos durante o período de uso do veículo adquirido.
VI. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o adquirente de veículo novo que, em função dos vícios verificados, passa por adversidades que, reunidas e contextualizadas, evidenciam ofensa a predicados da sua personalidade.
VII. Não pode ser considerada exorbitante, ante as peculiaridades do caso concreto, a compensação do dano moral arbitrada em R$ 10.000,00
VIII. Deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência realizada em conformidade com o artigo 86 do Código de Processo Civil.
IX. Apelações conhecidas e desprovidas. Agravo Interno prejudicado.